Tribunal: STF
Processo: SS 660
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, POR TRIBUNAL ESTADUAL,
A FIM DE ATRIBUIR DIREITO DE EQUIPARAÇÃO DE TESOUREIRO-AUXILIAR A
JUIZ DE DIREITO, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO.
           RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DO ESTADO REQUERENTE, BASEADA
NO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           GRAVE LESÃO A ECONOMIA PÚBLICA, EM FACE DA LIQUIDAÇÃO DE
ATRASADOS, EM DESRESPEITO AO PAR. 3. DO ART. 1. DA LEI N. 5.021-66
E A SÚMULA N. 271 DO STF.